Tribunal: TJMT
Processo: 0006768-26.2014.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006768-26.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CINEZIO JOSE SCHNEIDER - CPF: 546.307.899-87 (APELANTE), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), NAIR CASSEL SCHNEIDER - CPF: 502.729.181-72 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), Z M COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.517.690/0001-50 (APELADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (APELADO), MARCIA ALINE LIMA SANCHES - CPF: 011.501.501-90 (ADVOGADO), CINEZIO JOSE SCHNEIDER - CPF: 546.307.899-87 (APELADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), NAIR CASSEL SCHNEIDER - CPF: 502.729.181-72 (APELADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), Z M COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.517.690/0001-50 (APELANTE), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (APELANTE), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENDOSSO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL. QUITAÇÃO INEFICAZ. MANUTENÇÃO DE HIPOTECA. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reparatória, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos materiais, decorrentes de entraves na baixa de hipoteca após quitação de Cédula de Produto Rural (CPR), e afastando o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil dos requeridos, especialmente diante da emissão de quitação por parte ilegítima após endosso da CPR; e (ii) saber se a conduta configura dano moral indenizável, bem como a adequação do valor fixado a título de danos materiais e honorários.

III. Razões de decidir

3. O endosso da CPR transferiu a titularidade do crédito a terceiros, retirando dos requeridos a legitimidade para receber o pagamento e outorgar quitação eficaz, tornando juridicamente ineficaz o recibo emitido.

4. A emissão de quitação por parte ilegítima violou a boa-fé objetiva (CC/2002, art. 422) e configurou conduta antijurídica apta a ensejar responsabilidade civil (CC/2002, arts. 186 e 927).

5. O nexo causal restou demonstrado, pois a irregularidade impediu a baixa da hipoteca, exigindo atuação técnica especializada para solução do impasse registrário, gerando prejuízo direto aos autores.

6. O valor de R$ 80.000,00 corresponde ao dano material efetivamente comprovado, não se sujeitando à limitação pela tabela da OAB, que possui caráter orientador e não vinculante.

7. O sócio administrador responde solidariamente quando comprovada atuação direta e abusiva na prática do ilícito, não se restringindo à condição de mero representante da pessoa jurídica.

8. Inexistente dano moral, porquanto a situação decorre de inadimplemento contratual e não houve demonstração de violação a direitos da personalidade, não sendo suficiente o mero aborrecimento negocial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A emissão de quitação por credor que não mais detém a titularidade do crédito, em razão de endosso de título, configura ato ilícito e enseja responsabilidade civil pelos prejuízos decorrentes da impossibilidade de baixa de garantia real. 2. O inadimplemento contratual, ainda que acompanhado de conduta irregular, não gera dano moral indenizável sem demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186, 187, 403, 422 e 927; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Apelação nº 0008007-08.2016.8.07.0015, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2ª Turma Cível, j. 02.10.2019, DJE 14.10.2019; TJMG, Apelação Cível nº 5008788-37.2022.8.13.0024, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, 4º Núcleo de Justiça 4.0, j. 24.11.2025, pub. 25.11.2025; TJPR, Apelação Cível nº 0000267-47.1997.8.16.0004, Rel. Des. Sergio Luiz Patitucci, 17ª Câmara Cível, j. 06.08.2025, pub. 20.08.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.827.064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.03.2020, DJe 02.04.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.974.656/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.04.2022, DJe 26.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.009.274/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022; TJMT, Apelação nº 0010450-20.2014.8.11.0037, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06.10.2021, pub. 13.10.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1007678-48.2023.8.11.0006, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024, pub. 02.11.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1006581-05.2023.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2026, pub. 30.01.2026; STJ, REsp nº 1.370.678/PE, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 24.09.2024, DJe 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
CINEZIO JOSE SCHNEIDER, NAIR CASSEL SCHNEIDER, Z M COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
e
EDSON MARCOS MELOZZI
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação Reparatória de Danos Materiais e Morais,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida (
Z M COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
e
EDSON MARCOS MELOZZI
) ao pagamento da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de dano material e ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (Id. 354072351).

Inconformados, os requeridos interpuseram recurso de apelação, alegando que não praticaram qualquer ato ilícito que justifique sua responsabilização civil, uma vez que a requerida ZM Comercial Agrícola Ltda. entregou aos requerentes, em 24/05/2010, o termo de quitação da CPR n. 010/2007, com solicitação expressa de baixa da hipoteca e, posteriormente, em 28/11/2013, anuiu na escritura pública de compra e venda do imóvel sem qualquer objeção ou condicionamento.

Argumentam que não restaram configurados os requisitos essenciais da responsabilidade civil (conduta culposa ou dolosa, dano imputável e nexo causal), porquanto a própria matrícula do imóvel demonstra que o registro R-07-5787, de 14/01/2014, foi perfectibilizado apenas com a escritura pública anuída pela ZM Comercial Agrícola, independentemente de qualquer outro documento ou intervenção do advogado contratado.

Narram que a sentença reconheceu expressamente não ter sido comprovada "
de forma robusta a exigência da entrega de mil sacas de soja aos requeridos para obtenção da anuência para baixa da hipoteca
", o que afasta a alegação de conduta abusiva ou condicionamento indevido.

Asseveram, ainda, que os requerentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, de forma cabal e concreta, quais atos foram efetivamente praticados pelo advogado contratado (Dr. Elpídio Moretti) para obtenção da baixa da hipoteca e registro da escritura pública, não havendo demonstração da necessidade e efetiva realização dos trabalhos advocatícios que justificassem o pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Sustentam que o endosso da CPR não impediu a baixa da hipoteca, tanto que o próprio registro cartorário foi efetivado somente com a anuência da ZM Comercial Agrícola, sem necessidade de autorização dos endossatários, o que demonstra a desnecessidade da contratação do advogado e, consequentemente, a ausência de nexo causal entre sua conduta e o alegado prejuízo.

Aduzem que o requerido Edson Marcos Melozzi não possui legitimidade passiva, pois sempre atuou apenas como representante legal da empresa ZM Comercial Agrícola Ltda., não lhe sendo imputado nenhum ato pessoal ensejador da reparação pretendida pelos requerentes.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais, diante da demonstrada ausência de responsabilidade civil dos requeridos, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Subsidiariamente, requerem seja observada a Tabela de Honorários da OAB/MT vigente à época da contratação (2013) para fixação dos danos materiais correspondentes aos honorários advocatícios contratuais, limitando-se a condenação ao valor máximo de R$ 18.482,57 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da CPR (R$ 184.825,73), em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa dos requerentes (Id. 354072356).

Por outro lado, os requerentes também interpuseram recurso de apelação adesivo, sustentando que a sentença, embora tenha reconhecido a responsabilidade civil dos requeridos pelos danos materiais, equivocou-se ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, uma vez que a conduta dos requeridos ultrapassou em muito o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeira ofensa grave ao direito de propriedade, à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

Prosseguem afirmando que houve manutenção indevida de hipoteca em favor de credor já integralmente satisfeito, condicionamento da emissão de anuência para baixa do gravame à entrega de 1.000 (mil) sacas de soja, exigência totalmente desvinculada do título original e que se traduz em verdadeira vantagem indevida, além de restrição concreta ao direito de propriedade dos requerentes, que ficaram impossibilitados de transferir o imóvel livre de ônus e de receber integralmente o preço ajustado com os compradores.

Narram que a situação vivenciada pelos requerentes é análoga a inúmeras hipóteses já reconhecidas pela jurisprudência como geradoras de dano moral “
in re ipsa
”, tais como manutenção indevida de gravame/hipoteca, recusa injustificada à baixa de garantia real, inscrição/protesto indevido e exigência de vantagem indevida como condição para cumprimento de obrigação, casos em que o dano moral decorre da própria violação a direitos da personalidade (honra, sossego, dignidade e segurança jurídica), dispensando-se prova do prejuízo anímico.

Asseveram que a conduta dos requeridos violou a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e o dever de lealdade contratual ao exigir vantagem manifestamente excessiva e desconectada do negócio originário, representou abuso de direito (art. 187 do Código Civil) ao condicionar o cumprimento de obrigação legal a contrapartida indevida e afetou diretamente a dignidade e a tranquilidade dos requerentes, que se viram submetidos a situação de extrema insegurança, com risco concreto de frustração de negócio imobiliário de elevado valor.

Aduzem que os honorários advocatícios de sucumbência fixados em apenas 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação mostram-se módicos, considerando o valor da causa (R$ 180.000,00), o proveito econômico reconhecido (R$ 80.000,00 em danos materiais, com potencial majoração em caso de acolhimento dos danos morais), a complexidade da causa (envolvendo negócios jurídicos rurais, títulos de crédito, hipoteca, execução anterior e longa instrução fática) e o tempo de tramitação do processo (desde 2014), devendo ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Narram que o improvimento da apelação principal dos requeridos e o provimento do presente recurso adesivo autorizam, ainda, a incidência de honorários recursais (art. 85, §11, do Código de Processo Civil) em favor dos patronos dos requerentes, bem como a inversão do ônus da sucumbência, reconhecendo-se que a parte substancialmente vencida são os requeridos.

Por fim, manifestam pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação adesivo para reformar a sentença no capítulo que julgou improcedente o pedido de danos morais, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada requerente, ou em outro montante que Vossas Excelências reputem adequado, considerando a gravidade da conduta, a repercussão na vida dos requerentes e o caráter pedagógico da indenização.

Requerem, ainda, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos patronos dos requerentes para 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, observados os parâmetros do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, a fixação de honorários recursais em favor dos patronos dos requerentes, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, e a inversão do ônus da sucumbência, reconhecendo-se a maior sucumbência dos requeridos.

Alternativamente, caso não seja acolhido integralmente o pedido de danos morais, requerem a adequação da distribuição da sucumbência para refletir a maior sucumbência dos requeridos, afastando-se o regime de sucumbência recíproca estabelecido na sentença (Id. 354072361).

Apenas os requerentes apresentaram contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso interposto pela contrária (Id. 354072360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
CINEZIO JOSE SCHNEIDER, NAIR CASSEL SCHNEIDER, Z M COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
e
EDSON MARCOS MELOZZI
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Reparatória de Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida (
Z M COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
e
EDSON MARCOS MELOZZI
) ao pagamento da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de dano material e ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (Id. 354072351).

Passo à análise do recurso de apelação interposto pelos requeridos
Z M COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
e
EDSON MARCOS MELOZZI
, que buscam a reforma integral da sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Os recorrentes sustentam, em síntese, a ausência de ato ilícito ensejador de responsabilidade civil, argumentando que entregaram aos requerentes o termo de quitação da CPR n. 010/2007 com solicitação expressa de baixa da hipoteca e, posteriormente, anuíram na escritura pública de compra e venda do imóvel sem qualquer objeção ou condicionamento.

Alegam, ainda, a ilegitimidade passiva do requerido Edson Marcos Melozzi, que teria atuado apenas como representante legal da empresa, e sustentam que o valor fixado a título de danos materiais mostra-se excessivo e desproporcional, devendo ser limitado ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da CPR, conforme a Tabela de Honorários da OAB/MT vigente à época.

Contudo, as razões recursais
não merecem acolhimento
, porquanto a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico vigente, conforme passo a demonstrar.

A responsabilidade civil, conforme consagrado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a presença de três elementos essenciais: a conduta antijurídica (comissiva ou omissiva), o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo experimentado. No caso em análise, todos esses requisitos
encontram-se amplamente demonstrados nos autos, não havendo qualquer razão para afastar a condenação imposta
.

Cito:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

A conduta antijurídica dos requeridos manifesta-se de forma cristalina na operação negocial que deu origem ao litígio. Conforme documentado nos autos, a empresa
Z M COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
endossou a Cédula de Produto Rural n. 010/2007 para a empresa
SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA
, que, por sua vez, a endossou para o banco alemão
DF DEUTSCHE FORFAIT AG
. Essa sucessão de endossos
transferiu a titularidade do crédito representado pela CPR, de modo que a empresa Z M Comercial deixou de ser a credora legítima para receber o pagamento e, consequentemente, para dar quitação válida e eficaz perante o Registro de Imóveis
.

Não obstante essa circunstância, os requeridos
receberam o pagamento
dos requerentes e
emitiram recibo de quitação
, conduta que
se revela juridicamente inadequada e ineficaz para os fins pretendidos
. O endosso de título de crédito opera a transferência plena dos direitos creditórios, de modo que o endossante originário perde a legitimidade para receber o pagamento e dar quitação com efeitos liberatórios perante terceiros, especialmente quando se trata de garantia real registrada em matrícula imobiliária. Essa regra decorre da própria natureza dos títulos de crédito e da necessidade de segurança jurídica nas relações negociais, impedindo que o devedor pague a quem não mais detém a titularidade do crédito.

A alegação dos recorrentes de que entregaram aos requerentes o termo de quitação com solicitação expressa de baixa da hipoteca não afasta sua responsabilidade, mas, ao contrário, a reforça. Ao emitirem documento de quitação sem possuírem legitimidade para tanto, os requeridos induziram os requerentes a acreditarem que a obrigação estava integralmente satisfeita e que a hipoteca poderia ser baixada regularmente. Essa conduta configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, que impõe aos contratantes o dever de agir com probidade e lealdade, tanto na conclusão quanto na execução dos contratos.

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

O Cartório de Registro de Imóveis agiu com absoluto acerto ao recusar a baixa da hipoteca com base apenas no recibo de quitação emitido pela Z M COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, porquanto a legislação registrária exige que
o cancelamento de gravame real seja autorizado pelo credor titular do direito, o que, no caso, seria o endossatário final da CPR
. A Nota de Devolução expedida pelo Cartório, exigindo a anuência do atual credor endossatário (DF Deutsche Forfait AG), demonstra que o recibo emitido pelos requeridos era
juridicamente inútil para os fins pretendidos,
o que evidencia
a desídia negocial e a falta de cuidado dos recorrentes ao estruturarem a operação de endosso sem se preocuparem com as consequências registrárias
.

O nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e o dano experimentado pelos requerentes é direto e imediato. Foi precisamente em razão da ineficácia do recibo de quitação emitido pela Z M COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA que a matrícula do imóvel permaneceu gravada com a hipoteca, impedindo a regular transferência da propriedade aos compradores Luiz Carlos Nunes e Geci Correia Nunes.
Essa situação obrigou os compradores a reterem o pagamento das últimas parcelas do preço e a contratarem serviços advocatícios especializados para solucionar o impasse registrário, gerando o prejuízo material de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que foi deduzido do montante que os requerentes tinham a receber pela venda do imóvel
.

A argumentação dos recorrentes de que o registro cartorário foi perfectibilizado apenas com a escritura pública anuída pela Z M COMERCIAL AGRÍCOLA, independentemente de qualquer outro documento ou intervenção do advogado contratado, não corresponde à realidade dos fatos. Conforme documentado nos autos,
a baixa da hipoteca somente foi viabilizada após complexa negociação envolvendo todos os endossatários da CPR, trabalho esse que demandou a atuação técnica e especializada do advogado contratado pelos compradores
. A simples anuência da Z M COMERCIAL AGRÍCOLA na escritura pública
não seria suficiente para o cancelamento do gravame, porquanto o Cartório já havia expressamente recusado a baixa com base apenas no recibo de quitação emitido pela empresa
, exigindo a manifestação dos endossatários que efetivamente detinham a titularidade do crédito.

Os requerentes não tinham o ônus de comprovar, de forma minuciosa e detalhada, cada ato praticado pelo advogado contratado, bastando a demonstração de que a contratação foi necessária em razão da conduta dos requeridos e que o valor pago corresponde a prejuízo efetivo e direto decorrente dessa conduta. No caso em análise, a necessidade da contratação de serviços advocatícios especializados decorre logicamente da complexidade da situação criada pelos requeridos, que endossaram a CPR a terceiros, receberam o pagamento indevidamente e emitiram recibo de quitação sem eficácia registrária, gerando um imbróglio jurídico que somente poderia ser resolvido mediante intervenção técnica qualificada.

A alegação de que o endosso da CPR não impediu a baixa da hipoteca revela-se contraditória com os próprios fatos narrados nos autos. Se o endosso não representasse qualquer óbice ao cancelamento do gravame, o Cartório de Registro de Imóveis não teria expedido a Nota de Devolução exigindo a anuência dos endossatários, e os compradores do imóvel não teriam retido o pagamento das últimas parcelas nem contratado advogado para solucionar a questão. A realidade processual demonstra, de forma inequívoca, que o endosso da CPR criou um obstáculo registrário que somente foi superado mediante esforços e custos adicionais, pelos quais os requeridos devem responder.

No que concerne à ilegitimidade passiva do requerido Edson Marcos Melozzi, a tese não merece acolhimento. Conforme documentado nos autos, o requerido atuou não apenas como representante legal da empresa Z M COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, mas também como
parte diretamente envolvida nas negociações e na exigência de vantagem indevida como condição para a emissão da anuência na escritura pública
. A responsabilidade do sócio administrador, em casos como o presente, decorre da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, aplicável quando há confusão patrimonial, desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica, circunstâncias que se fazem presentes quando o administrador utiliza a estrutura societária para
praticar atos contrários ao direito e causar prejuízos a terceiros
.

Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece a responsabilidade pessoal dos sócios administradores quando
estes praticam atos de gestão com culpa ou dolo, ultrapassando os limites da mera representação legal e incorrendo em condutas que configuram ato ilícito próprio
.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA MASSA FALIDA . ATOS PRATICADOS PELO SÓCIO ADMINISTRADOR. DESVIO DE FINALIDADE. TEORIA ULTRA VIRES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA . FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELADA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. (ART . 373, II, DO CPC/2015).
O administrador de sociedade empresária limitada responde pessoalmente pelos prejuízos causados a terceiros pela pessoa jurídica quando agir com excesso de poder, desvio de finalidade, ou, ainda, quando descumprir o seu dever de diligência; à luz do disposto nos artigos 1.011, 1.015 e 1 .016, do Código Civil. In casu, resta suficientemente comprovado pelos elementos de convicção carreados o desvio de finalidade praticado pelo sócio administrador da massa falida, razão pela qual deve responder pessoalmente pelos débitos contraídos em nome da sociedade, em atenção à teoria ultra vires. Sob essa perspectiva, correto asseverar que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, II, do CPC, acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora/apelada
.” (TJ-DF 00080070820168070015 DF 0008007-08.2016.8.07 .0015, Relator.: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 02/10/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REPASSE DE VALORES PELO CONDOMÍNIO À EMPRESA ADMINISTRADORA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO RECOLHIMENTO - ENTREGA DE GUIAS INAUTÊNTICAS - FRAUDE DEMONSTRADA - EXTINÇÃO DA SOCIEDADE - TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES AOS EX-SÓCIOS - LIMITAÇÃO AO MONTANTE DOS HAVERES - INAPLICABILIDADE - ATOS ILÍCITOS PRATICADOS NA VIGÊNCIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS SÓCIOS - IRRELEVÂNCIA DA DISSOLUÇÃO E DA APURAÇÃO DE HAVERES - DISTRATO SOCIAL - CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA - INEFICÁCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - A concessão da gratuidade da justiça exige prova idônea da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração desacompanhada de documentos, sobretudo quando o apelante recolhe regularmente as custas - Evidenciado nos autos que o condomínio repassou os valores devidos e que os réus apresentaram guias inautênticas de recolhimento previdenciário, resta configurado o inadimplemento contratual, motivo pelo qual impõe-se a condenação dos valores aos apelantes - Extinta a pessoa jurídica, a obrigação transmite-se aos ex-sócios, aplicando-se por analogia a regra do art. 110 do CPC, sendo possível responsabilizá-los pelas dívidas remanescentes -
Não se afasta a responsabilidade dos ex-sócios, ainda que se trate de sociedade limitada e inexistam haveres a serem distribuídos, quando constatada fraude praticada durante a atividade empresarial, hipótese em que se impõe a responsabilização pessoal, por se tratar de ato ilícito do qual se beneficiaram - Cláusula de distrato que atribui a responsabilidade exclusivamente a um dos ex-sócios não produz efeitos perante terceiros quando verificada a fraude e evidenciado que os demais também se beneficiaram, impondo-se a responsabilização solidária e ilimitada de todos pelos prejuízos decorre ntes do ilícito - Recursos conhecidos e desprovidos
.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50087883720228130024, Relator.: Des .(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G), Data de Julgamento: 24/11/2025, Câmaras Cíveis / 4º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 25/11/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE EX-ADMINISTRADORES DE CONSÓRCIO FALIDO. APELAÇÃO 1 . ESPÓLIO DE DERVAIL GRIBALDO. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO ESPÓLIO. RECURSO PROVIMENTO . PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO APELANTE. APELAÇÃO 2. AGOSTINHO DE SOUZA. APELAÇÃO 3 . RUI RODRIGUES LIBRETTI. APELAÇÃO 4. ESPÓLIO DE MÁRCIO RODRIGUES LIBRETTI. SENTENÇA EXTRA PETITA . INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA . DEMORA NÃO IMPUTADA A AUTORA. PRESCRIÇÃO DE 20 ANOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO . RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. SUBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR ATUAÇÃO COM ZELO PARA AFASTAR RESPONSABILIDADE. MONTANTE DEPOSITADO DECORRENTE DE ACORDO JUDICIAL . NÃO PERTENCE A MASSA FALIDA. RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES NÃO EXIMIDA. RECURSOS 2, 3 E 4 CONHECIDOS. NEGA PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME1. Apelação cível visando a reforma de sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos réus pelo ressarcimento de prejuízos causados à Massa Falida de Consórcio Nacional Garibaldi, no montante estimado de R$30.441 .055,31, e condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Os apelantes alegam inépcia da inicial, prescrição, ausência de nexo causal e a impossibilidade de responsabilização, além de questionarem a extensão da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste em saber se os ex-administradores do Consórcio Nacional Garibaldi devem ser responsabilizados solidariamente pelos prejuízos causados à massa falida e a terceiros, considerando a ausência de bens no espólio de um dos réus e a alegação de prescrição e falta de nexo causal nas condutas imputadas aos demais réus. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O espólio de Dervail Gribaldo não possui bens a inventariar, portanto não pode responder pelas dívidas, resultando na extinção do processo sem julgamento do mérito em relação a ele . 4. A sentença não é extra petita, pois o tribunal respeitou os limites dos pedidos das partes e a responsabilidade dos réus pode ser apurada em liquidação de sentença. 5. A prescrição não ocorreu, pois, a demora na citação não pode ser imputada à parte autora e o prazo prescricional é de 20 anos, conforme o Código Civil de 1916 .6.
Os apelantes não demonstraram a ausência de responsabilidade, e a jurisprudência estabelece que a responsabilidade dos administradores é subjetiva, devendo ser provada a atuação com zelo para evitar responsabilização
.7.
O montante depositado por Antonio Celso Garcia foi decorrente de acordo judicial e não pertence à massa falida, não eximindo os demais administradores de suas responsabilidades
.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Apelação cível conhecida e provida para julgar extinto o processo com relação ao Espólio de Dervail Gribaldo e negar provimento aos recursos de apelação interpostos por Agostinho de Souza, Espólio de Márcio Rodrigues Libretti e Rui Rodrigues Libretti.Tese de julgamento: A responsabilidade civil dos ex-administradores de consórcios é subjetiva e depende da comprovação de atos ilícitos que tenham contribuído para a quebra da instituição, sendo irrelevante a participação direta nos atos lesivos, pois todos os sócios respondem solidariamente pelos prejuízos causados à massa falida .Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 205; Lei nº 6.024/1974, arts . 39, 40 e 46; CPC/2015, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .539.333/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j . 08.02.2022; STJ, AgRg no REsp 988.649/RS, Rel . Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 27.10 .2009; STJ, REsp n. 1.036.398/RS, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.12 .2008; Súmula nº 7/STJ.Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que o Espólio de Dervail Gribaldo não precisa pagar as dívidas da Massa Falida de Consórcio Nacional Garibaldi, porque não há bens para cobrir essas dívidas. Assim, o processo foi encerrado em relação a ele. Por outro lado, os outros apelantes, Agostinho de Souza, o Espólio de Márcio Rodrigues Libretti e Rui Rodrigues Libretti, não conseguiram provar que não têm responsabilidade pelos prejuízos causados à Massa Falida, então seus pedidos foram negados . A decisão também aumentou os honorários advocatícios para R$ 3.000,00, devido ao trabalho extra que foi necessário no processo.” (TJ-PR 00002674719978160004 Curitiba, Relator.: substituto sergio luiz patitucci, Data de Julgamento: 06/08/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2025) (destaquei)

No caso em análise, o requerido Edson Marcos Melozzi participou ativamente das negociações que resultaram na
exigência
de entrega de 1.000 (mil) sacas de soja como
condição para a emissão da anuência
, conduta que
caracteriza abuso de direito e violação da boa-fé objetiva, justificando plenamente sua inclusão no polo passivo da demanda e sua condenação solidária
.

Quanto ao valor fixado a título de danos materiais, a sentença recorrida estabeleceu a condenação em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), correspondente ao montante efetivamente pago pelos compradores do imóvel a título de honorários advocatícios contratuais, valor esse que foi deduzido do preço que os requerentes tinham a receber pela venda da propriedade rural. Esse montante representa o dano emergente experimentado pelos requerentes, ou seja, o prejuízo efetivo e direto decorrente da conduta ilícita dos requeridos, estando em perfeita consonância com o disposto no artigo 403 do Código Civil, que estabelece que as perdas e danos incluem os prejuízos efetivos sofridos por efeito direto e imediato da inexecução.

“Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.”

A alegação dos recorrentes de que o valor seria excessivo e desproporcional, devendo ser limitado a 10% (dez por cento) sobre o valor da CPR (R$ 18.482,57), com base na Tabela de Honorários da OAB/MT vigente à época, não merece acolhimento. A Tabela de Honorários da OAB constitui mera referência orientadora para a fixação de honorários contratuais, não possuindo caráter vinculante nem limitador da autonomia da vontade das partes na contratação de serviços advocatícios.

Ademais, a complexidade do caso concreto, envolvendo negociações com múltiplos endossatários de título de crédito, questões registrárias complexas e a necessidade de solução célere para viabilizar a transferência de propriedade rural de elevado valor, justifica plenamente a contratação de serviços advocatícios especializados por valor superior ao percentual mínimo sugerido pela Tabela da OAB.

O princípio da
razoabilidade
e da
proporcionalidade,
invocado pelos recorrentes,
não autoriza a redução do valor da indenização quando este corresponde ao prejuízo
efetivamente experimentado pela vítima do ato ilícito
. A indenização por danos materiais tem natureza reparatória, visando recompor integralmente o patrimônio lesado, de modo que o valor fixado deve corresponder exatamente ao prejuízo sofrido, nem mais nem menos. No caso em análise, os requerentes comprovaram documentalmente que tiveram deduzido de seu crédito o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de honorários advocatícios contratuais pagos pelos compradores do imóvel, prejuízo esse que decorre direta e imediatamente da conduta ilícita dos requeridos, não havendo qualquer razão para reduzir a indenização a valor inferior ao efetivamente perdido.

A alegação de que o acolhimento integral do pedido de danos materiais geraria enriquecimento sem causa dos requerentes revela-se absolutamente descabida. O enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil, ocorre quando alguém obtém vantagem patrimonial sem causa jurídica que a justifique, em detrimento de outrem. No caso em análise,
os requerentes não estão obtendo qualquer vantagem indevida, mas apenas sendo recompostos pelo prejuízo que efetivamente sofreram em razão da conduta ilícita dos requeridos
. A condenação ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) não enriquece os requerentes, mas apenas os recoloca na situação patrimonial em que estariam caso os requeridos não tivessem praticado o ato ilícito, o que corresponde exatamente à finalidade da responsabilidade civil reparatória.

Portanto, a sentença recorrida merece ser integralmente mantida no que concerne à condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), porquanto presentes todos os requisitos da responsabilidade civil, demonstrado
o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o prejuízo experimentado
,
comprovado o dano material efetivo e adequado o valor fixado à extensão do prejuízo sofrido pelos requerentes
.

Passo à análise do recurso de apelação adesivo interposto pelos requerentes Cinézio José Schneider e Nair Cassel Schneider, que buscam a reforma da sentença no capítulo que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Os recorrentes sustentam que a conduta dos requeridos ultrapassou o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeira ofensa grave ao direito de propriedade, à boa-fé objetiva e à segurança jurídica, o que ensejaria a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Alegam, ainda, que os honorários advocatícios de sucumbência fixados em apenas 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação mostram-se módicos, devendo ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, considerando a complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo.

Contudo, as razões recursais também
não merecem acolhimento
, porquanto a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada no que concerne à improcedência do pedido de danos morais e adequadamente fixados os honorários advocatícios de sucumbência, conforme passo a demonstrar.

A configuração do dano moral exige a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, a dignidade, a intimidade ou a integridade psíquica da vítima.

Não basta a ocorrência de mero aborrecimento, dissabor ou contrariedade decorrente de relações negociais, sendo necessário que a conduta do ofensor tenha causado sofrimento intenso, humilhação, constrangimento ou abalo psicológico significativo, que ultrapasse os limites da normalidade e afete a esfera extrapatrimonial da pessoa.

No caso em análise, embora a conduta dos requeridos tenha sido reprovável do ponto de vista jurídico, configurando ato ilícito ensejador de responsabilidade civil por danos materiais, não se verifica
a presença de elementos que caracterizem ofensa a direitos da personalidade dos requerentes, apta a gerar o dever de indenizar por danos morais
. A situação vivenciada pelos requerentes insere-se no contexto de inadimplemento contratual e descumprimento de obrigações negociais, circunstâncias que, por si sós,
não configuram dano moral indenizável
, salvo quando acompanhadas de circunstâncias excepcionais que evidenciem ofensa à dignidade, à honra ou à integridade psíquica da vítima.

A alegação dos recorrentes de que houve manutenção indevida de hipoteca em favor de credor já integralmente satisfeito e condicionamento da emissão de anuência para baixa do gravame à entrega de 1.000 (mil) sacas de soja não configura, por si só, dano moral indenizável. Essas condutas caracterizam inadimplemento de obrigações contratuais e violação de deveres jurídicos, gerando o dever de reparar os prejuízos materiais delas decorrentes, mas não necessariamente ofensa a direitos da personalidade. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente afirmado que
o mero inadimplemento contratual, ainda que acompanhado de condutas reprováveis, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a demonstração de que a conduta do ofensor causou efetivo abalo psicológico, humilhação ou constrangimento à vítima
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre esse assunto:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL . INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 .
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral
. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra . Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais
. 2. No caso, a inexistência de circunstância especial, que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel, enseja a manutenção da decisão que afastou a indenização por danos morais . 3. Agravo interno des provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1974656 MG 2021/0362940-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade
. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte . 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) (destaquei)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DOS AUTORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O mero descumprimento contratual, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.” (TJ-MT 00104502020148110037 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA . INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM CONVALIDADA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS . MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . Competência da justiça comum convalidada diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora. (REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j . 17.04.18).
Ausência de danos morais diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade
. Precedentes. (...) 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022). Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais redimensionados.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10076784820238110006, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/11/2024) (destaquei)

“Direito Civil. Apelação Cível. Contrato De Consórcio. Restituição De Parcelas . Dano Moral. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1 . Consorciado desistente requereu a restituição das parcelas pagas após o encerramento do grupo, bem como indenização por dano moral pela não devolução administrativa dos valores. 2. A sentença reconheceu o direito à restituição, com correção e juros, mas rejeitou o pedido de dano moral. II . Questão em discussão 3. A questão controvertida consiste em verificar se a demora na restituição das parcelas autoriza a indenização por dano moral. III. Razões de decidir 4 .
O mero inadimplemento contratual, ainda que prolongado, não configura, por si só, dano moral indenizável (STJ, AgInt no REsp 1.605.417/RS). 5 . Inexistência de prova de abalo relevante à esfera íntima do consumidor ou de circunstância excepcional que justifique reparação extrapatrimonial. 6. Sentença em conformidade com a jurisprudência do STJ
. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A simples demora na restituição de valores em contrato de consórcio não enseja indenização por dano moral sem prova de violação concreta a direitos da personalidade." ___________________________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art . 1.010, III; Código Civil, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1 .605.417/RS.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10065810520238110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026) (destaquei)

A tese de que o dano moral seria "
in re ipsa
", ou seja, decorreria da própria violação a direitos, dispensando prova do prejuízo anímico, não se aplica ao caso em análise. A jurisprudência reconhece a configuração de dano moral "
in re ipsa
" em situações específicas, tais como inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, protesto indevido de título, violação de direitos da personalidade (honra, imagem, intimidade) e outras hipóteses em que a lesão a direitos extrapatrimoniais é evidente e dispensa demonstração de prejuízo concreto. Contudo, a manutenção indevida de hipoteca e a recusa injustificada à baixa de garantia real
não se enquadram nessas hipóteses, porquanto se inserem no contexto de relações negociais e inadimplemento contratual, não configurando, por si sós, ofensa a direitos da personalidade
.

A sentença recorrida reconheceu expressamente que não restou comprovada de forma robusta a exigência da entrega de mil sacas de soja aos requeridos para obtenção da anuência para baixa da hipoteca, o que afasta a alegação de que teria havido conduta abusiva ou condicionamento indevido apto a gerar dano moral. Ainda que se admitisse a ocorrência dessa exigência, tal conduta caracterizaria abuso de direito e violação da boa-fé objetiva, gerando o dever de reparar os prejuízos materiais dela decorrentes,
mas não necessariamente ofensa a direitos da personalidade ensejadora de indenização por danos morais
.

A alegação dos recorrentes de que a conduta dos requeridos violou a boa-fé objetiva e o dever de lealdade contratual, representou abuso de direito e afetou diretamente a dignidade e a tranquilidade dos requerentes não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos. A violação da boa-fé objetiva e o abuso de direito são categorias jurídicas que fundamentam a responsabilidade civil por danos materiais, mas não configuram, automaticamente, dano moral indenizável. Para que haja condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
é necessário que a conduta do ofensor tenha causado efetivo sofrimento psíquico, humilhação, constrangimento ou abalo à dignidade da vítima, circunstâncias que não restaram demonstradas no caso em análise
.

Os requerentes não trouxeram aos autos qualquer elemento probatório que demonstrasse ter havido efetivo abalo psicológico, sofrimento intenso, humilhação ou constrangimento decorrente da conduta dos requeridos. A mera alegação de que a situação gerou insegurança e risco de frustração de negócio imobiliário não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, porquanto esses sentimentos inserem-se no contexto normal de relações negociais complexas e não configuram ofensa a direitos da personalidade. A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que o dano moral não pode ser banalizado, devendo ser reservado para situações em que efetivamente haja lesão significativa a direitos extrapatrimoniais, sob pena de transformar qualquer contrariedade ou aborrecimento cotidiano em fonte de enriquecimento indevido.

A comparação com situações reconhecidas pela jurisprudência como geradoras de dano moral "
in re ipsa
", tais como inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito e protesto indevido de título, não se mostra adequada ao caso em análise. Essas hipóteses envolvem ofensa direta à honra objetiva da pessoa, com repercussão pública e potencial comprometimento de sua credibilidade perante o mercado e a sociedade, circunstâncias que não se verificam na manutenção indevida de hipoteca em matrícula imobiliária, que possui natureza eminentemente patrimonial e não afeta a reputação ou a honra da pessoa perante terceiros.

Portanto, a sentença recorrida merece ser mantida no capítulo que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, porquanto não restou demonstrada a ocorrência de ofensa a direitos da personalidade dos requerentes, configurando a situação vivenciada mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual e descumprimento de obrigações negociais, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, a sentença recorrida fixou o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
mostra-se adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos patronos dos requerentes
. Embora a causa envolva questões de certa complexidade, relacionadas a títulos de crédito, hipoteca e negócios jurídicos rurais, não se verifica a presença de elementos excepcionais que justifiquem a majoração dos honorários para o percentual de 20% (vinte por cento), conforme pretendido pelos recorrentes. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente afirmado que a fixação de honorários advocatícios em percentual superior a 10% (dez por cento) deve ser reservada para casos de excepcional complexidade, que demandem trabalho extraordinário dos patronos, circunstâncias que não se verificam no caso em análise, vejamos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . VALOR ARBITRADO EM PATAMAR INFERIOR A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. IRRISORIEDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada na vigência do CPC/1973, "vencida ou vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não está adstrito aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, [...], ou mesmo montante fixo" (AgInt no AREsp n. 2.186.917/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023) . 2.
Em relação à alteração do valor fixado pelas instâncias ordinárias, consolidou-se o entendimento de que a questão é matéria fática, insuscetível de reexame na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ
.
Apenas em casos excepcionais, quando o valor arbitrado for manifestamente irrisório ou exorbitante, admite-se a revisão do juízo de equidade
. 3 . Para garantir a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o entendimento deste Tribunal evoluiu para considerar presumidamente irrisórios os valores fixados a título de honorários advocatícios em patamar inferior a 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, dispensando, assim, qualquer discussão sobre a questão fática da controvérsia. 4. No caso, o pedido foi julgado totalmente improcedente, com a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em valor inferior a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, devendo ser majorada a verba honorária. 5 . Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1370678 PE 2012/0249450-1, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 24/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2024) (destaquei)

O tempo de tramitação do processo, por si só, não justifica a majoração dos honorários advocatícios, porquanto a demora na solução do litígio decorre de fatores inerentes ao sistema judiciário e não pode ser imputada exclusivamente às partes ou a seus patronos. Ademais, a complexidade da causa, embora presente, não alcança o grau excepcional que justificaria a aplicação de percentual superior ao mínimo legal, sendo o percentual de 10% (dez por cento) adequado e suficiente para remunerar dignamente o trabalho desenvolvido pelos advogados dos requerentes.

A pretensão de fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, somente seria cabível em caso de provimento do recurso de apelação adesivo, o que não ocorreu no caso em análise. Os honorários recursais constituem acréscimo aos honorários de sucumbência fixados na sentença, devidos quando há interposição de recurso e este é desprovido, majorando-se a condenação da parte vencida.
Como o recurso de apelação adesivo dos requerentes não merece provimento, não há que se falar em fixação de honorários recursais em seu favor
.

A pretensão de inversão do ônus da sucumbência, reconhecendo-se que a parte substancialmente vencida são os requeridos, não merece acolhimento. A sentença recorrida estabeleceu o regime de sucumbência recíproca, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e julgando improcedente o pedido de danos morais,
o que caracteriza sucumbência parcial de ambas as partes
. O artigo 86 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seu respectivo patrono e com metade das custas e despesas processuais, salvo se um litigante decair de parte mínima do pedido, hipótese em que o outro responderá por todas as despesas e honorários.

No caso em análise, não se verifica a hipótese de decaimento mínimo de qualquer das partes, porquanto os requerentes obtiveram êxito no pedido de danos materiais, mas não lograram êxito no pedido de danos morais, caracterizando sucumbência recíproca que justifica a manutenção do regime estabelecido na sentença recorrida. A circunstância de o valor do pedido de danos materiais ser superior ao valor do pedido de danos morais não autoriza, por si só, a inversão do ônus da sucumbência, porquanto o critério para aferição da sucumbência não é exclusivamente quantitativo, mas também qualitativo, considerando-se a natureza dos pedidos e a extensão do êxito obtido por cada parte.

Portanto, a sentença recorrida merece ser mantida no capítulo que fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e estabeleceu o regime de sucumbência recíproca, porquanto adequados os percentuais fixados e correta a distribuição do ônus da sucumbência entre as partes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
de ambos os
recursos de apelação
e lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026